Tribunal: TJMT
Processo: 1045704-04.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045704-04.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO OLIVEIRA LOPES - CPF: 609.088.383-28 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1045704-04.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Francisco Oliveira Lopes

Recorrido(s):

Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema VI

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO CEDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Ausente à prova da origem da obrigação, age ilicitamente a empresa Ré ao inserir o nome da consumidor nos órgãos protetivos.

Aplicação da Súmula 385 do STJ.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, opino por julgar
IMPROCEDENTE os pedidos da exordial
, nos termos do art. 487, I CPC; Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.
”.

No presente caso restou comprovado que a autora teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 620,03 – inclusão em 29/03/2021.

Em contrapartida, a cessionária de crédito sustenta que o débito questionado é oriundo da relação jurídica do Reclamante com a cedente CALCARD, junta aos autos, em sua peça de defesa, a cópia do documento pessoal do Reclamante, faturas de abril/2017 a março/2018, porém com endereço diverso do constante da petição inicial, histórico de pagamentos, telas sistêmicas, carta de notificação e termo de cessão.

Quanto à alegação de que a cessão de crédito é posterior à data da negativação não corresponde à realidade, pois a cessão de crédito ocorreu em 09/04/2020 e a negativação ocorreu em 29/03/2021.

Quanto à alegação ausência de notificação da cessão, não merece acolhimento, pois se verifica que a cessionária de crédito colacionou, em sua peça contestatória, a carta de notificação enviada ao consumidor no dia 15/03/2021. E mesmo que não tivesse a notificação esse fato não invalidaria a cessão de crédito.

Todavia, a empresa cessionária não logrou êxito em comprovar satisfatoriamente a origem da obrigação cedida, vez que deixou de colacionar aos autos o contrato firmado entre o consumidor e a cedente Calcard, e as faturas contém endereço diverso.

Logo, deve ser considerada indevida a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção, ante a ausência do contrato originário da dívida.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por dívida considerada indevida, basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar a este título.

No tocante ao pleito indenizatório, este não merece acolhimento, pois consta no extrato SCPC, juntado a contestação, a existência de 01 anotação preexistente, comandada pelas LOJAS RIACHUELO, no valor de R$166,94, disponível em 27/11/2019.

Deste modo, é caso de aplicação do disposto na Súmula 385 do colendo STJ que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Portanto, acolho a pretensão formulada pelo Recorrente, tão somente, para declarar a inexigibilidade do débito questionado, em razão da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
DECLARAR
a inexigibilidade do débito questionado
,
no

valor de R$620,03. Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022